Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O hospital recorrente alega que há omissão e contradição no acórdão quanto à afirmação do plano de saúde de que, mesmo que o prazo de cobrança tivesse sido observado, o tratamento não seria coberto. Repete a alegação de que ficará sem receber pelo serviço prestado.
2. A autora também opõe embargos de declaração, alegando que o acórdão não condenou o recorrente em honorários advocatícios.
3. O acórdão embargado considerou que, “se o paciente foi admitido na emergência com autorização do plano de saúde, e recebeu o atendimento inicial devidamente coberto, razoável a expectativa de que os serviços seriam custeados pelo plano. Eventual ausência de cobertura deveria ter sido previamente informada ao consumidor. (...) É indevida a cobrança contra o consumidor do serviço (curativo à vácuo) cuja cobertura foi recusada sem a informação necessária e oportuna ao usuário.”
4. Eventual cobertura do custo do serviço haverá de ser resolvida entre o hospital e plano de saúde.
5. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos pelo recorrente integralmente vencido no recurso. Na hipótese, o recurso inominado foi parcialmente provido.
6. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.